Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. NÃO SANEAMENTO DAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES DA SENTENÇA APONTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE EXTRAPOLARAM OS PREVISTOS ORIGINALMENTE NO CONTRATO EM DUAS DEMANDAS DISTINTAS. TERMO INICIAL DA MORA EM RELAÇÃO AOS VALORES RECONHECIDOS NA SENTENÇA COMO DEVIDOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA DEMANDA. DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVAMENTE RECEBIDA PELA RÉ. SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGUNDA DEMANDA. PRESTAÇÃO A TÍTULO DE CORTESIA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA RÉ.

1. Não se declara nulidade sem prejuízo. Eventuais omissões ou contradições da sentença, não sanadas pela decisão que apreciou os embargos de declaração, caso existentes, podem ser corrigidas na apelação, porque, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado.

2. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional.

3. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

4. Quando preenchidos os requisitos para a concessão de justiça gratuita somente em grau recursal, tal concessão surte efeitos apenas a partir do momento em que interposto o recurso, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença.

5. Inviabiliza-se a cobrança de valores devidos por serviços adicionais realizados pela prestadora dos serviços, relativos à segunda demanda apontada na petição inicial, se a prova testemunhal indica que foram prestados a título de cortesia e se não há comprovação de que as partes ajustaram verbalmente a remuneração pela sua realização e de que foram apresentados orçamentos prévios à tomadora.

6. O termo inicial da mora em relação aos serviços adicionais cuja remuneração foi reconhecida na sentença como devida é a data da notificação extrajudicial comprovadamente realizada, não servindo para essa finalidade o envio de e-mail sem demonstração de efetivo recebimento por prepostos da tomadora do serviço.

7. Apelo não provido.